Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-36.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO CONCRETO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 309 do CTB, fixando a pena em 06 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Pugna o recorrente por sua absolvição por insuficiência de prova do perigo concreto e do risco gerado a terceiros ou à coletividade, configurando mera infração de trânsito pela ausência de risco. O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais manifestou-se pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em saber se a conduta do réu de dirigir sem habilitação gerou perigo de dano concreto, necessário para tipificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
5. No caso, a autoria e a materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica no Termo Circunstanciado no: 197/2022 – 06a DP (ID: 68781850), na Ocorrência Policial no 8.041/2021-2 – 06a DP (ID: 68781851), assim como pela oitiva da testemunha, que confirmou as circunstâncias descritas na denúncia, corroborando os elementos de prova colhidos da fase extraprocessual.
6. No presente caso, diversamente do que alega o apelante, o conjunto probatório revela que no dia dos fatos o acusado conduzia uma motocicleta, em via pública, sem habilitação e sem observar as cautelas necessárias, quando colidiu com automóvel que trafegava na via principal em velocidade compatível com o cruzamento. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano à segurança viária, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97, art. 309.